Tribunal: TJDFT
Processo: 0732149-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE NA CONTAGEM DO PRAZO PARA EMBARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO INDIVIDUAL PARA CADA DEVEDOR. REGRA ESPECÍFICA (§1o DO ART. 915 DO CPC). REGRA GERAL AFASTADA (§1o DO ART. 231 DO CPC).
1. Havendo mais de um executado, o prazo para embargos conta-se individualmente, ou seja, cada executado tem o seu próprio prazo. (Art. 915, §1o, CPC).
2. Nessa hipótese não se aplica a contagem do prazo na forma tradicional, a partir da juntada aos autos do último mandado cumprido, afastando-se a regra geral prevista no §1o do art. 231 do mesmo diploma legal.
3. Recurso conhecido e improvido.